Tribunal: CARF
Processo: 10340.720311/2022-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não restando comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou de motivação, que possa ter causado cerceamento do direito de defesa da recorrente, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2018
CARNE TEMPERADA. POSIÇÃO NCM 16.02.
A correta classificação fiscal das mercadorias, segundo a NCM, não depende apenas de a mercadoria ser ou não “in natura”, sendo que toda a carne temperada, exceto se apenas com sal, deve ser classificada no Capítulo 16.
BOLSA TÉRMICA. POSIÇÃO NCM 42.02.
A “bolsa térmica” reutilizável que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos produtos, não consistindo em uma embalagem do tipo normalmente utilizado com as mercadorias que acondiciona, deve ser classificada na posição 42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
TORTAS. CÓDIGO NCM 1905.90.90. ESCONDIDINHOS. CÓDIGO NCM 2106.90.90.
Com base nas NESH, as “tortas” e os “escondidinhos” não se classificam na posição 19.02. A classificação mais adequada para “torta” é na posição 19.05 e, quanto ao “escondidinho”, a posição 21.06.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS. VARIAÇÕES MONETÁRIAS. REGIME DE CAIXA. POSSIBILIDADE
As provisões de juros sobre depósitos judiciais ou extrajudiciais cíveis e trabalhistas acarretam o reconhecimento contábil de uma receita no momento da disponibilidade financeira.
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULAMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativa, compõe a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o valor da redução dos encargos – juros de mora e multas compensatórias - quando da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496, de 2017.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720311/2022-13
ACÓRDÃO
3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não restando comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou de
motivação, que possa ter causado cerceamento do direito de defesa da
recorrente, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2018
CARNE TEMPERADA. POSIÇÃO NCM 16.02.
A correta classificação fiscal das mercadorias, segundo a NCM, não
depende apenas de a mercadoria ser ou não “in natura”, sendo que toda a
carne temperada, exceto se apenas com sal, deve ser classificada no
Capítulo 16.
BOLSA TÉRMICA. POSIÇÃO NCM 42.02.
A “bolsa térmica” reutilizável que, no conjunto, se destina à estocagem
temporária dos produtos, não consistindo em uma embalagem do tipo
normalmente utilizado com as mercadorias que acondiciona, deve ser
classificada na posição 42.02 que compreende, entre outros, as bolsas,
sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
TORTAS. CÓDIGO NCM 1905.90.90. ESCONDIDINHOS. CÓDIGO NCM
2106.90.90.
Com base nas NESH, as “tortas” e os “escondidinhos” não se classificam na
posição 19.02. A classificação mais adequada para “torta” é na posição
19.05 e, quanto ao “escondidinho”, a posição 21.06.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
2
Ano-calendário: 2018
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS.
VARIAÇÕES MONETÁRIAS. REGIME DE CAIXA. POSSIBILIDADE
As provisões de juros sobre depósitos judiciais ou extrajudiciais cíveis e
trabalhistas acarretam o reconhecimento contábil de uma receita no
momento da disponibilidade financeira.
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULAMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT.
REDUÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativa, compõe a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o valor da redução dos encargos
– juros de mora e multas compensatórias - quando da adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496,
de 2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso para manter a classificação
fiscal adotada pela fiscalização para as carnes temperadas. Vencidas as Conselheiras Francisca
Elizabeth Barreto, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam
provimento ao recurso para adotar como correta a classificação fiscal da recorrente. Por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso para manter a classificação fiscal adotada pela
fiscalização para os “kits”. Vencida a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, que dava provimento
para adotar como correta a classificação fiscal da recorrente sobre as “carnes temperadas” que
compõem os “kits”, e vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline
Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso para adotar como correta a classificação
fiscal da recorrente sobre os “kits”. Por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para cancelar o lançamento sobre as variações monetárias ativas decorrentes de
atualização desses depósitos judiciais. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Relator), que negavam provimento ao recurso na
matéria. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Juciléia de Souza Lima.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
3
Juciléia de Souza Lima – Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Onízia de
Miranda Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o Conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha, substituído(a) pelo(a) Conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
A recorrente foi submetida a procedimento de auditoria fiscal, relativo ao ano-
calendário de 2018, que resultou na lavratura de auto de infração para constituição de créditos
tributários de Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
Foram compensados, de ofício, créditos das contribuições com os débitos apurados
no procedimento, havendo insuficiência de recolhimento somente para os meses de março, abril,
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.
As infrações apuradas, conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal (fls.
1040/1061), referem-se a:
1. Utilização indevida de suspensão das contribuições: foram constatadas vendas
de insumos destinados à produção de mercadorias de origem animal, com
suspensão de incidência das contribuições, a pessoas jurídicas optantes pelo
lucro presumido, situação não permitida pelo § 1o, I, do art. 9o, da Lei no 10.925,
de 2004. A autuada não apresentou impugnação quanto ao tema.
2. Classificação fiscal incorreta: a autoridade fiscal entendeu como incorretas as
classificações os produtos: tortas de frango e de palmito, escondidinhos, carnes
temperadas e kits e cestas.
3. Receitas financeiras decorrentes de variações cambiais: verificou-se a aplicação
de alíquota zero a receitas e receitas decorrentes de variações cambiais de
aplicações financeiras mantidas com recursos recebidos no exterior, em
desacordo com o que estabelece o Decreto no 8.426, de 2015. A autuada não
apresentou impugnação quanto ao tema.
4. Atualização de depósitos judiciais: a recorrente considerou como operação
tributável a alíquota zero as receitas financeiras da conta de resultado “570011
Provisão s/Juros de Depósitos Judic”, que agrega a atualização de depósitos
judiciais vinculados a demandas trabalhistas, cíveis e tributárias, enquanto a
fiscalização entende que as receitas estão sujeitas à tributação.
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
4
5. Ajustes de redução da contribuição devida - estornos incorretos: a autoridade
fiscal entendeu que a redução do passivo, pela adesão da recorrente ao
Programa Especial de Regularização Tributária PERT, configura-se como receita
da pessoa jurídica e, portanto, sujeita-se à tributação pelas contribuições, do
mesmo modo como fora contabilizado pela recorrente em setembro e
novembro de 2017.
A então impugnante, em síntese, argumentou que:
 Em relação à reclassificação de seus produtos, a fiscalização baseou-se em
meras presunções, sem motivação ou lado técnico, em afronta ao art. 142,
do CTN. Houve sugestão das novas classificações, o que suscinta inversão do
ônus probatório e ofensa ao princípio da verdade material, o que leva à
aplicação do art. 112, do CTN. Além disso, a fiscalização desprezou laudos
técnicos do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), que deveriam ser
observados, nos termos do art. 106, da Lei no 4.502, de 1964, replicado pelo
art. 30, do Decreto no 70.235, de 1972. A fiscalização não indicou a Regra
Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado que amparou seu
entendimento, limitando-se a apontar os textos das NESH;
 Quanto às carnes temperadas, defende que a inclusão de temperos nas
carnes cruas decorre da adoção de um processo denominado de salmoura,
que está expressamente mencionada no Capítulo 2 e nas NESH;
 Já no que diz respeito aos kits, estes são destinados, principalmente, a
funcionários de empresas, condicionados em uma embalagem apta a
manter sua temperatura baixa. Diante de tal fato, não haveria sentido em se
pretender discutir a NCM aplicável às bolsas térmicas, na medida em que,
tais bolsas são itens indissociáveis dos outros produtos dos kits;
 Defende a classificação das tortas recheadas e dos escondidinhos na posição
19.02;
 Sobre os depósitos judiciais, entende que não é qualquer ingresso que
enseja a tributação do PIS e da COFINS, mas somente os valores novos que
se incorporam de forma definitiva ao patrimônio da pessoa jurídica,
aumentando-o. Apenas se e quando houvesse um provimento
jurisdicional/administrativo liberatório, tais recursos retornariam integral ou
parcialmente ao patrimônio do depositante, momento em que as variações
monetárias ativas deveriam ser computadas como receita financeira do
depositante, havendo a incidência das contribuições; e
 Em 30/09/2017 e 30/11/2017, lançamentos para reconhecer no passivo os
valores a serem pagos no âmbito do PERT. Ocorre que, de maneira
equivocada, procedeu uma sequência de lançamentos para ajustar sua
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
5
contabilidade à confissão de dívida decorrente da adesão ao PERT, o que
resultou no equivocado oferecimento à tributação de supostas receitas
decorrentes da adesão ao programa. Ao perceber que ofereceu
indevidamente os valores à tributação pelo PIS e pela COFINS, realizou em
março/2018, ajustes por estorno. De acordo com a fiscalização, os estornos
realizados seriam indevidos, uma vez que as reduções de juros, multa,
encargos legais e honorários advocatícios obtidos com a adesão ao PERT
teriam resultado na redução do passivo, o que implicaria no reconhecimento
de receita tributável pelo PIS e COFINS. Ocorre que as reduções de juros,
multa, encargos legais e honorários advocatícios obtidos com a adesão ao
PERT não resultaram em efetiva redução do passivo tributário contábil da
entidade. Isso porque, a Autoridade Fiscal não considerou o valor justo do
passivo tributário.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP,
analisando as razões de defesa, decidiu por considerar improcedente a impugnação, com a
manutenção do crédito tributário lançado mediante auto de infração, em Acórdão assim
ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CARNES TEMPERADAS.
As carnes de suínos e aves, inteiras ou em parte, temperadas e congeladas, não
podem ser classificadas no capítulo 2 da NCM.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
Produtos cárneos acondicionados em bolsas térmicas não podem ser classificados
em conjunto, na forma de um kit, os produtos devem classificados de forma
isolada.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. TORTAS E ESCONDIDINHOS.
As tortas com recheios diversos e escondidinhos não podem ser classificados na
posição 19.02 da NCM por estarem em desacordo com o texto da posição e as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias.
RECEITAS FINANCEIRAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
As variações monetárias decorrentes de atualização de depósitos judiciais devem
ser oferecidas à tributação.
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULAMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DE
ENCARGOS. INCIDÊNCIA.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
6
No regime de apuração não cumulativa, compõe a base de cálculo da
contribuição, o valor da redução de encargos, obtida quando da adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CARNES TEMPERADAS.
As carnes de suínos e aves, inteiras ou em parte, temperadas e congeladas, não
podem ser classificadas no capítulo 2 da NCM.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
Produtos cárneos acondicionados em bolsas térmicas não podem ser classificados
em conjunto, na forma de um kit, os produtos devem classificados de forma
isolada.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. TORTAS E ESCONDIDINHOS.
As tortas com recheios diversos e escondidinhos não podem ser classificados na
posição 19.02 da NCM por estarem em desacordo com o texto da posição e as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias.
RECEITAS FINANCEIRAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
As variações monetárias decorrentes de atualização de depósitos judiciais devem
ser oferecidas à tributação.
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULAMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DE
ENCARGOS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa, compõe a base de cálculo da
contribuição, o valor da redução de encargos, obtida quando da adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário a este Conselho, em
peça recursal com a seguinte estrutura:
I – SÍNTESE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
II –DIREITO
II.1. Preliminarmente: ofensa ao Artigo 142 do CTN – autuação não
amparada por laudo técnico. Ausência de fundamentação para a
desclassificação fiscal realizada
II.2. A impropriedade dos comentários da Autoridade Fiscal quanto à
classificação fiscal de mercadorias
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
7
II.2.1. Do recente posicionamento do E. CARF sobre o tema
II.2.2. Carnes Temperadas
II.2.3. Kits
II.2.4. Correta Classificação das Tortas e dos Escondidinhos
II.3. A insubsistência da pretensão fazendária de tributar receitas
financeiras decorrentes de depósito judicial
II.4. A ilegitimidade de se considerar redução de passivo como receita para
fins de tributação pelo PIS e pela COFINS
III - PEDIDO
Por fim, requer a procedência do recurso, com a reforma integral do acórdão
recorrido e o consequente cancelamento do auto de infração, bem como protesta pela juntada
posterior de quais documentos adicionais comprobatórios.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
PRELIMINAR
A recorrente pugna pelo reconhecimento de nulidade por ofensa ao artigo 142 do
CTN, em razão de autuação não amparada por laudo técnico, bem como defende que há vício por
ausência de fundamentação na reclassificação fiscal dos seus produtos.
Sustenta que não houve, por parte da autoridade lançadora, “qualquer esforço em
verificar a ocorrência do fato gerador e em determinar a matéria tributável”, sendo que a
fiscalização “desconsiderou a classificação fiscal realizada pela Recorrente com base em meras
presunções”.
Não assiste razão à recorrente.
A classificação fiscal é atividade jurídica consistente no enquadramento de produto
na Posição NCM, a partir da aplicação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
(“RGI/SH”), cuja competência é atribuída aos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.
Se a autoridade fiscal não encontra qualquer dúvida da finalidade e das
características essenciais dos produtos da recorrente, capaz de ensejar a necessidade de
elaboração de laudo técnico, para dirimir eventual dúvida em relação à sua classificação fiscal
(matéria jurídica), o lançamento terá como base os demais elementos constantes no autos, aptos
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
8
a utilização das Regras de Interpretação do Sistema Harmonizado, como ocorreu no caso, de
modo a proporcionar convicção sobre a classificação correta.
Nesse sentido:
“CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PERÍCIA. ATIVIDADES DISTINTAS. A classificação de
mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O perito,
técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário,
quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o
especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e outras normas
complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições
normativas.”
(Processo no 10480.721363/2016-56, Acórdão no 3301-009.025, sessão de
21.10.2020, Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes)
Com efeito, a competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal, nos
termos do Parecer Normativo no 6, de 2018, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante
laudo técnico pericial.
Quanto à alegada carência de motivação, é entendimento consolidado neste
Conselho de que não há nulidade do lançamento quando não presente vício que possa resultar em
prejuízo à eficácia do ato ou ao exercício do contraditório e ampla defesa. Os elementos do Termo
de Verificação Fiscal são suficientemente motivados para o exercício do direito da recorrente, logo
não há vício que permita o acolhimento da nulidade.
O procedimento administrativo foi cumprido sem incorreções, em vista que a
autoridade fiscal reuniu as provas necessárias para seu convencimento e para materializar a
infração descrita na peça acusatória fiscal, quais sejam pesquisas, documentos fiscais, informações
e documentos fornecidos pela própria recorrente, inclusive a partir de respostas às intimações
feitas pela autoridade fiscal.
Outrossim, ainda sobre as classificações fiscais dos produtos, a nulidade dar-se-ia,
somente, na situação de indicação de código fiscal inexistente ou incompleto ou ausência da
classificação que a autoridade fiscal indicasse como correta. A discordância da interpretação das
normas para determinação da classificação é matéria de mérito, o que de nenhuma maneira
ensejaria a declaração de nulidade do lançamento.
A recorrente busca a nulidade por não concordar com a classificação fiscal
determinada pela autoridade fiscal. Essa questão resolve-se no mérito, do que resta rejeitar tal
matéria em preliminar.
Ademais, afirma a recorrente que “não foi feita a reclassificação dos produtos, na
Nomenclatura Comum do Mercosul (“NCM”), tendo a Fiscalização se limitado a, quando muito,
“sugerir” NCMs, sem desenvolver a fundamentação para tanto, atribuindo-se à Recorrente o ônus
probatório que incumbe à Fiscalização”.
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
9
A defesa apega-se ao termo “sugestão”, utilizado no Termo de Verificação Fiscal,
quanto à correta classificação fiscal dos produtos “carne temperada” e “tortas”. O que a
fiscalização afirmou é que, no seu entendimento, a utilização equivocada de classificação
beneficiada com alíquota zero seria suficiente para impor a infração e que efetuou, de fato, a
reclassificação dos produtos, sugerindo que, caso houvesse discordância deste entendimento, se
buscasse o pronunciamento definitivo da Administração Tributária através da formulação de
processo de consulta sobre classificação fiscal de mercadorias, disciplinada pela Instrução
Normativa RFB no 2.057, de 2021.
A referência à formulação de processo de consulta não se caracteriza como
inversão do ônus da prova.
A recorrente entoa que “não poderia a Fiscalização e nem a r. decisão a quo terem
ignorado os posicionamentos técnicos exarados pelo INT, pois estes devem ser considerados em
suas competências técnicas” e reproduz o caput do art. 106, da Lei no 4.502, de 1964, cujo texto
também consta do art. 30, do Decreto no 70.235, de 1972, vejamos:
Art. 106. Os laudos do Laboratório Nacional de Análises e do Instituto Nacional de
Tecnologia, nos aspectos técnicos de competência dêsses órgãos, serão adotados
pela Administração, nos processos fiscais, como nas consultas, salvo se
comprovada sua improcedência perante a autoridade julgadora.
O Parecer Normativo no 6, de 2018, sobre o tema, bem esclarece:
“III - Da análise de aspectos técnicos de produtos a serem classificados na NCM
25. Para que a autoridade tributária e aduaneira tenha condições de determinar o
correto código de classificação fiscal, muitas vezes é necessário recorrer a
profissionais que tenham conhecimentos técnicos para identificar de maneira
precisa a mercadoria sob análise, mediante realização de exame pericial.
26. Com base no inciso I do parágrafo único do art. 813 do Decreto 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009 - Regulamento Aduaneiro (RA), a RFB emitiu a Instrução
Normativa RFB no 1063, de 10 de agosto de 2010, e a Instrução Normativa RFB no
1800, de 21 de março de 2018, que dispõem sobre procedimentos a serem
adotados nas situações em que for necessária a emissão de laudo técnico
resultante de exame laboratorial de mercadoria importada ou a exportar.
27. Considerando o que prevê o art. 108, inciso I, do CTN, as disposições
constantes das Instruções Normativas acima citadas devem ser utilizadas, no que
couber, nas situações em que for necessária a emissão de laudo ou parecer que
seja de interesse para atividades de fiscalização ou de julgamento relativos a
tributos internos administrados pela RFB.
28. O artigo 32 da Instrução Normativa RFB no 1.800, de 2018, que abrange
procedimentos realizados sem a formalização de processo administrativo fiscal,
prevê que os laudos não podem conter quaisquer indicações sobre posições,
subposições, itens ou códigos da NCM.
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
10
29. No âmbito do processo administrativo fiscal, o limite entre a competência da
RFB e a dos profissionais técnicos está disciplinada no § 1o do art. 30 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, que prevê que não se considera como aspecto
técnico a classificação fiscal de produtos:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.
(...)
30. Os dispositivos citados nos dois itens anteriores não deixam dúvidas:
enquanto as características técnicas devem ser delineadas por profissional com
conhecimento específico, a classificação fiscal, com base na aplicação de regras
internacionais, é de competência legal da RFB.
31. Aos profissionais técnicos cabe detectar nuances na composição e outras
características do produto que seria impossível discernir sem o devido
conhecimento profissional específico.
32. Os aspectos técnicos a serem esclarecidos por meio de laudos e pareceres
correspondem às características dos produtos. Note-se que a RFB exige, para a
análise de consulta a respeito de classificação fiscal, que o interessado apresente
várias informações, tais como: forma ou formato(líquido, pó, escamas, blocos,
chapas, tubos, perfis, entre outros); apresentação e tipo de embalagem (a granel,
tambores, caixas, sacos, doses, entre outros); matéria ou materiais de que é
constituída a mercadoria e suas percentagens em peso ou em volume; função
principal e secundária, princípio e descrição do funcionamento; aplicação, uso ou
emprego; processo detalhado de obtenção.
33. Os aspectos mencionados no item 32 correspondem a questões de fato, cuja
determinação é baseada na aplicação de conhecimentos científicos de disciplinas
como física, química e engenharia. Quando há dúvida a esse respeito, este é
precisamente o campo de atuação do profissional técnico que elaborará laudo ou
parecer que se restringirá a analisar aspectos verdadeiramente técnicos e, em
geral, suas conclusões são adotadas sem que haja controvérsias.
34. Entretanto, observa-se que, em processos que discutem classificação fiscal, é
comum a juntada de laudos ou pareceres que contêm, de maneira direta ou
indireta, a indicação de como a mercadoria deve ser classificada na NCM, para
fins tributários e aduaneiros. Como já visto, tal procedimento exorbita dos
limites da análise técnica efetuada por peritos.
35. De acordo com o já transcrito art. 30 do Decreto no 70.235, de 1972, os laudos
ou pareceres serão adotados pelas autoridades tributárias e aduaneiras nos
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
11
aspectos técnicos da competência de quem os emitiu. Em se tratando de
identificação de produtos para fins de classificação fiscal, os laudos ou pareceres
são assinados por peritos capacitados em áreas como química ou engenharia.
Muitas vezes, porém, os autores destes documentos registram entendimentos
baseados em aspectos econômicos e comerciais, situações em que esses
entendimentos não podem ser aceitos, na parte em que exorbitem do escopo da
identificação de produtos para fins de classificação fiscal e da área de
especialização dos signatários.
36. O Decreto no 70.235, de 1972, tampouco autoriza a adoção de laudos ou
pareceres na parte em que eventualmente contenham pronunciamentos
baseados em meros pontos de vista defendidos pelo sujeito passivo, ou em
simples verificação documental, sem a realização de análise técnica que corrobore
as conclusões apresentadas.
37. Dessa maneira, analisando-se a legislação específica de classificação fiscal de
mercadorias, caso seja possível concluir que as características técnicas do
produto fazem com que ele se enquadre no código NCM “A”, este deve
prevalecer, ainda que o profissional técnico tenha utilizado, na identificação do
produto, um termo que conste do texto do código NCM “B”.” (destaquei)
Ainda, sustenta que a fiscalização não detalhou a utilização das Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado, utilizando as NESH como primeira e principal fonte,
enquanto sua aplicação deve ser meramente subsidiária.
O Decreto no 435, de 1992, que aprova as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, do Conselho de Cooperação
Aduaneira, assim determina:
Art. 1° São aprovadas as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, do Conselho de Cooperação
Aduaneira, com sede em Bruxelas, Bélgica, na versão luso-brasileira, efetuada
pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, anexas a este Decreto.
Parágrafo único. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado constituem
elemento subsidiário de caráter fundamental para a correta interpretação do
conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo,
posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à
Convenção Internacional de mesmo nome. (destaquei)
No mesmo sentido, o Decreto no 7.212, de 2010, que, entre outras matérias,
regulamenta a classificação fiscal de produtos, traz o seguinte:
TÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Art. 15. Os produtos estão distribuídos na TIPI por Seções, Capítulos, Subcapítulos,
Posições, Subposições, Itens e Subitens (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
12
Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação - RGI, Regras Gerais Complementares - RGC e Notas
Complementares - NC, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM,
integrantes do seu texto (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na
versão luso-brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas
alterações aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem
elementos subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do
conteúdo das Posições e Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo,
Posições e de Subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Lei no
4.502, de 1964, art. 10).
A recorrente, evidentemente, entende que o “elemento subsidiário” representa
algo de menor importância, de modo que o destaque atribuído pelo TVF às NESH pudesse
representar afronta às Regras Gerais de Interpretação. Não é possível encontrar tal afronta, tanto
que a recorrente não é capaz de apontar qualquer prejuízo causado no alegado protagonismo das
NESH em seus produtos reclassificados, apenas discorre vagamente que “a NESH deve servir para
esclarecer conceitos, mas nunca ser usada para se contrapor à interpretação baseada nas RGI”.
Revisito a Lei no 4.502, de 1964, que estabelece que:
CAPÍTULO III
Da Classificação dos Produtos
Art. 10. Na Tabela anexa, os produtos estão classificados em alíneas, capítulos,
subcapítulos, posições e incisos.
§ 1o O código numérico e o texto relativo aos capítulos e posições correspondem
aos usados pela nomenclatura aprovada pelo Conselho de Cooperação
Aduaneira de Bruxelas.
§ 2o As Posições não reproduzidas na Tabela correspondem a produtos não
sujeitos ao impôsto.
§ 3o Quando uma posição figurar na Tabela com redação diferente da usada pela
Nomenclatura de Bruxelas, entende-se que o nôvo texto restringe o conteúdo da
referida posição.
(...)
Art. 12. As Notas Explicativas da Nomenclatura referida no § 1o do artigo 10,
atualizada até junho de 1966, constituem elementos de informação para a
correta interpretação das Notas e do texto das Posições constantes da Tabela
Anexa. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966) (destaquei)
Da leitura dos dispositivos legais reproduzidos conclui-se que a autoridade fiscal
não recai em vício pela aplicação das NESH ao caso. Pelo contrário, as RGI não podem ser
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
13
interpretadas de forma dissonante do que consta nas NESH, tendo em vista que compete ao
Conselho de Cooperação Aduaneira (atualmente OMA - Organização Mundial das Aduanas) definir
parâmetros e orientações para a correta interpretação do conteúdo das Posições e Subposições,
bem como das Notas de Seção, Capítulo, Posições e de Subposições da Nomenclatura do Sistema
Harmonizado.
Com efeito, a norma determina que as NESH possuem caráter fundamental para
determinação da classificação fiscal de produtos e isso foi observado pelo procedimento fiscal.
Por fim, a recorrente entende que há à necessidade de aplicação do artigo 112 do
CTN, que estabelece que a fiscalização deve interpretar de forma favorável ao contribuinte
quando houver dúvida sobre aspectos factuais da situação. O artigo citado assim determina:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Não se encontra presente, seja no Termo de Verificação Fiscal, seja na decisão
recorrida, qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, tampouco quanto à
autoria ou natureza da penalidade aplicável. A mera divergência de direito acerca da interpretação
das normas afeitas à classificação fiscal não enseja a aplicação do art. 112 do CTN.
Por não se caracterizarem como nulidades, as preliminares aventadas não podem
ser acolhidas.
MÉRITO
1)
CLASSIFICAÇÃO DAS CARNES TEMPERADAS
A recorrente entende possuir direito a usufruir da alíquota zero de PIS/COFINS nas
comercializações de carnes de suínos e aves inseridas no Capítulo 2 da NCM, em virtude do
disposto no art. 1o, XIX, “b”, da Lei no 10.925, de 2004. Entretanto, a fiscalização verificou que os
produtos se referem, efetivamente, a preparações de carnes, o que deslocaria a classificação para
o Capítulo 16 da NCM.
A respeito do argumento de que as NESH devam servir apenas como elemento
secundário, trago a análise do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, no Acórdão no 3402-
009.900, relator do voto vencido, em julgamento decidido com base no então art. 19-E da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020:
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
14
“Inicialmente, trato do primeiro argumento do contribuinte, no sentido de que,
para a correta classificação da mercadoria, deve-se partir das RGI-SH, e não
diretamente a partir da NESH. Na verdade, não existe uma sequência
predeterminada para aplicação da legislação, esta deve se dar de forma conjunta
e harmônica, com a utilização dos critérios de interpretação das leis, das regras de
Hermenêutica, a fim de evitar o conflito de normas, tal como a regra de que a
norma mais específica deve prevalecer sobre a mais genérica.
Dessa forma, tanto a aplicação das Regras Gerais de Interpretação (RGI) quanto
das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) deve ocorrer de acordo
com a lei e com as regras do Direito.”
Ademais, as NESH estabelecem o alcance e o conteúdo da NCM, pelo que devem
ser obrigatoriamente observadas, para que se realize a correta classificação de mercadorias1.
Pois bem.
A matéria já foi exaustivamente discutida no âmbito deste Conselho, com posições
a favor, como nos Acórdãos nos 3302-013.839 e 3402-009.900, e contrários à recorrente, como
nos Acórdãos nos 3201-005.721, 3201-005.723, 3201-005.724, 3201-005.725 e, mais recentes,
3202-001.954, 3401-013.398, 3401-013.399, 3401-013.400 e 3401-013.402.
De modo diverso da recorrente, com fulcro no princípio do livre convencimento
motivado, entendo que os trechos da NESH, reproduzidos pelo TVF (fls. 1048/1049), são precisos e
relevantes para motivar a correta classificação:
“Ocorre que nas Notas Explicativas do Capítulo 2 da NCM consta:
Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do
Capítulo 16.
Apenas se compreendem neste Capítulo [2] as carnes e miudezas que se
apresentem nas seguintes formas, mesmo que tenham sido submetidas a
um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por
exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas:
1) Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim
de lhes assegurar a conservação durante o transporte.
2) Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0 °C, sem atingir
o congelamento.
3) Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento,
até ao congelamento completo.
4) Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas (fumadas).
As carnes e miudezas levemente polvilhadas com açúcar ou salpicadas com
água açucarada incluem-se também neste Capítulo.

1 Acórdão no 3201-005.721, Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo.
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
15
Até este ponto aparenta ter razão a fiscalizada, pois informou na resposta à
Intimação n.o 2 que “De forma geral, em relação ao estágio de preparo, a
empresa indica que os produtos listados consistem em produtos in natura (não
cozidos), que não estão prontos para consumo, com exceção do escondidinho de
carne moída, que consiste em produto pré-assado e pré-cozido. No que se refere à
apresentação, a empresa indica que todos os produtos listados são apresentados
congelados” (fl. 226). Entretanto, a NESH do Capítulo 2 prossegue:
As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando se
apresentem:
...
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou
assadas), ou preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer
processo não mencionado neste Capítulo, compreendendo as simplesmente
revestidas de massa ou de pão ralado (panados), as trufadas ou
temperadas (por exemplo, com sal e pimenta), incluindo a pasta de fígado
(posição 16.02).
O Capítulo 16 trata das Preparações de carne, peixes, crustáceos, moluscos, outros
invertebrados aquáticos ou de insetos. A Nota Explicativa da posição 1602 traz que
Estão, entre outros, incluídos nesta posição:
...
3) As carnes e miudezas de qualquer espécie, preparadas ou conservadas
por qualquer processo não previsto no Capítulo 2 ou na posição 05.04,
incluindo as simplesmente revestidas de pasta ou de pão ralado (panados),
trufados ou temperadas (por exemplo, com sal e pimenta) ou ainda
finamente homogeneizadas (ver as Considerações Gerais do presente
Capítulo, no 4).
Por conseguinte, para as carnes de aves e suínos serem classificadas no Capítulo 2
podem receber somente sal – ou até levemente polvilhadas com açúcar – para
fins de conservação apenas. Se passarem por qualquer processo de preparação
diverso daqueles citados no Capítulo 2 (refrigeração, congelamento ou
salgamento) são explicitamente dali excluídas para algum item sob a posição
1602, a depender do animal de origem.
É o caso das carnes aqui tratadas. Segundo a composição informada pelo
contribuinte, além do sal, os produtos recebem temperos e condimentos como
pimentas, ervas, coentro, alho, páprica, cravo, noz moscada, castanha, tomate,
cebola, vinagre, aipo, manteiga, vinho, azeite, shoyu, chimichurri, etc., e são
adicionados de derivados de soja e leite, maltodextrina, estabilizante, realçador
de sabor, aromatizante, estabilizante, acidulante, antioxidante e outras
substâncias. Isto demonstra não se tratar simplesmente de carnes refrigeradas ou
congeladas (texto das posições 0203 e 0207) mas sim de carnes preparadas com
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
16
temperos e aditivos alimentares, as preparações de carne do texto da posição
1602 em que devem ser classificadas.” (destaques no original)
Nesta seara, o Acórdão no 3201-005.724, de relatoria do Conselheiro Leonardo
Correia Lima Macedo, traz valiosa explicação, que adoto como minhas as suas razões de decidir:
“A coletânea dos pareceres de classificação do Conselho de Cooperação
Aduaneira (CCA), denominada atualmente de Organização Mundial de Adunas
(OMA), traduzida e publicada no Brasil pela Receita Federal do Brasil (RFB), possui
o seguinte parecer:
0210.99
1. Cortes de frango (carne de aves da espécie Gallus domesticus),
impregnados ou injetados em todas as suas partes com sal de mesa e
submetidos a congelamento profundo, com um teor em sal de 1,2% ou
mais, sem exceder a 3%, em peso, próprios para a alimentação humana.
Aplicação das RGI 1 e 6.
Instrução Normativa RFB no 1.859, de 24.12.2018, (DOU de 27.12.2018)
O parecer ilustra que a carne foi impregnada apenas com sal e, por isso, a
classificação no capítulo 02 do SH.
Ocorre que da leitura dos autos verifica-se que as carnes comercializadas pela
Recorrente são do tipo impregnadas com sal e outros condimentos. (...)
(...)
Assim, confirmo o entendo da fiscalização de que as carnes e miudezas, quando
temperadas com algo a mais do que apenas sal, incluem-se no capítulo 16,
independente de modificação do seu estado “in natura”.”
A Coletânea dos Pareceres de Classificação adotados pelo Comitê do Sistema
Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), aprovada pela Instrução
Normativa RFB no 1.459, de 2014, posteriormente atualizada através da IN RFB no 1.747, de 2017,
IN RFB no 1.859, de 2018, IN RFB no 1.926, de 2020, e IN RFB no 2.171, de 2024, portanto,
demonstra os requisitos para classificação no capítulo 2, o que evidentemente não compreende os
produtos ora analisados.
A Receita Federal, de longa data, expressa esse entendimento, como se pode
verificar nas Soluções de Consulta nos 2/2001, 71/2001, 85/2001, 13/2005 e 28/2008 da Diana/6a
RF, cujas ementas passo a transcrever:
“Decisão SRRF/6aRF/DIANA No 2, de 19 de janeiro de 2001
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: Código TIPI - Mercadoria
1602.32.00 Frango inteiro com os miúdos, congelado e temperado.
1602.32.00 Carcaça de frango temperada.
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
17
0207.14.00 Carne de frango mecanicamente separada dos ossos.
Dispositivos Legais: Decreto 97.409 de 23/12/88, D.O.U. de 28/12/88. Decreto
435 de 27/01/92, D.O.U. de 28/01/92. Decreto 2092 de 10/12/96, D.O.U. de
11/12/96. Decreto 2.292 de 04/08/97, D.O.U. de 05/08/97. Decreto 2.376 de
12/11/97, D.O.U. de 13/11/97. Instrução Normativa SRF 64 de 21/12/95, D.O.U.
de 26/12/95. Instrução Normativa 123 de 22/10/98, D.O.U. de 21/11/98.
Instrução Normativa SRF 5 de 18/01/99, D.O.U. de 27/01/99. Instrução Normativa
54 de 21/05/99, D.O.U. de24/05/99. RGI 1 (texto da posição 1602 e da posição
0207). RGI 6 (texto das subposições 1602.32 e 0207.14). NESH (Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado - Seção I do Capítulo 02).”
“Decisão SRRF/6aRF/DIANA No 71, de 25 de outubro de 2001
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: Código TIPI - Mercadoria
1602.32.00 Meio da asa de frango temperada e congelada.
1602.32.00 Coxinha da asa de frango temperada e congelada.
1602.32.00 Hambúrguer de frango empanado, temperado e congelado.
Dispositivos Legais: Decreto 97.409 de 23/12/88, Decreto 435 de 27/01/92,
Decreto 2.376 de 12/11/97, Decreto 2.624 de 12/06/98, Decreto 2.960 de
12/02/99, Decreto 3.212 de 19/10/99, Decreto 3.376 de 02/03/00, Decreto 3.638
de 23/10/00, Decreto 3.704 de 27/12/00, Decreto 3.777 de 23/03/2001, Instrução
Normativa 123 de 22/10/98, Instrução Normativa SRF 5 de 18/01/99, Instrução
Normativa 54 de 21/05/99, Instrução Normativa SRF 59/00, Instrução Normativa
SRF 95 de 10/10/00, RGI 1 (texto da posição 1602). RGI 6 (texto da subposição
1602.3). NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - do Capítulo 02 e
Capítulo16, NESH da posição 1602).”

“SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/6a RF/DIANA No 85, de 22 de novembro de 2001
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: Código TIPI - Mercadoria
1602.32.00 Coxa/Sobrecoxa de frango com tempero suave e congelada.
1602.32.00 Filé de peito de frango, com tempero suave e congelado.
(...)”

“SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/6a RF/DIANA No 13, de 5 de abril de 2005
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: CÓDIGO TIPI – MERCADORIA
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
18
1602.32.00 – Coxas, sobre coxas, asas e dorsos de frango, temperados e
congelados, acondicionados em embalagem plástica e de peso líquido de 1 Kg,
nome comercial “frango a passarinho temperado”, marca Pif Paf.
(...)”

“Solução de Consulta no 28 - SRRF/6a RF/Diana, de 26 de maio de 2008
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI - Mercadoria
1602.32.00 Medalhão de peito de frango com bacon e temperos diversos,
congelado e embalado em caixas com seis unidades cada.”
Resta, pois, sem qualquer dúvida, que os produtos temperados (exceto com certa
quantidade de sal) devem ser excluídos do Capítulo 2 para serem classificados no Capítulo 16.
Com efeito, nego provimento.

2)
CLASSIFICAÇÃO DOS KITS
A recorrente produz e monta kits e cestas de produtos que defende enquadrarem-
se como “sortidos acondicionados para venda a retalho”, sendo, portanto, um elemento só.
A autoridade fiscal assim descreveu os fatos:
“Estes kits têm variada composição, desde uma bolsa e um produto – como o Kit
Vitória composto por uma bolsa contendo um peru tradicional temperado – até
por bolsas com vários produtos – como o Kit Glória da linha Premium, composto
por uma bolsa térmica de viagem, uma bolsa térmica de mão, peru ao vinho
espumante, pernil e lombo suíno temperado, pernil recheado de purê de maçã,
minitender suíno, etc.
(...)
Além disso, nos kits são encontradas Bolsa Térmica Viagem 29 litros, Bolsa
Térmica Tiracolo 14 litros, Bolsa Térmica Carteiro 11 litros, Bolsa Térmica de Mão
5 litros, todas propagandeadas como lindas, exclusivas e colecionáveis, indicando
que não servem apenas para transporte e acondicionamento temporário das
carnes, mas são reutilizáveis com outros produtos ou para outras atividades e
servem como forte atrativo de venda ao consumidor.
As bolsas térmicas, para efeitos de tributação, não podem ser classificadas
conjuntamente aos produtos alimentares, eis que as embalagens que contenham
mercadorias classificam-se com estas últimas somente quando sejam do tipo
normalmente utilizado para o seu acondicionamento (Regra RGI/SH 5b). As bolsas
devem ser classificadas isoladamente.”
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
19
A fiscalização traz que a Administração Tributária já definiu a questão na Solução de
Consulta SRRF09/Diana no 138, de 05/06/2008, consignando que “cada componente deve ser
classificado separadamente, na posição que lhes for adequada e de acordo com o regime que lhes
for próprio”, e mais, “A sacola térmica não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, uma
embalagem do tipo normalmente utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de
um artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos produtos”, por
fim conclui que “deve também seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição 42.02”.
A ementa da Solução de Consulta restou assim redigida:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI Mercadoria
1601.00.00 Lingüiça de carne suína, apresentada embalada a vácuo em pacotes
de 240g, componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado
"Kit Ave Maria".
1602.32.00 Frango temperado e congelado, peso aproximado de 2,9 a 3,1 kg,
componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado "Kit
Ave Maria".
4202.92.00 Sacola térmica para acondicionamento de produtos alimentícios,
com superfície exterior de PVC (policloreto de vinila) laminado, com alças,
capacidade para 13 litros, componente de conjunto não caracterizado como
"sortido" denominado "Kit Ave Maria".
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos das posições 16.01, 16.02 e 42.02) e 6 (textos
das subposições 1602.3, 1602.32, 4202.9 e 4202.92) da Tabela de Incidência do
IPI/TIPI, aprovada pelo Dec. no 6.006/2006, subsídios NESH, aprovadas pelo Dec.
no 435/92 e atualizadas pela IN/RFB no 807/2008.” (destaquei)
Do mesmo modo do tópico anterior, este Conselho já se debruçou sobre a matéria
em diversos processos da recorrente, contudo, este Relator não foi capaz de encontrar decisões
favoráveis a ela. Passo a transcrever as ementas parciais afeitas ao tema:
“CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR “CHESTER” MAIS
BOLSA TÉRMICA.
O “KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO” descreve um conjunto de materiais que
não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e sim em um
conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual, porque o item
“BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD” se refere a sacola térmica que
não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo
normalmente utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um
artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos
produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16
litros. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
20
42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos
semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
Assim, “CHESTER INTEIRO ELAB (CHT)”, com os temperos que fazem parte deste
produto, classifica-se na posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição
4202.92.00.
(Processo no 11516.722531/2017-10, Acórdão no 3402-009.900, Sessão de 27 de
setembro de 2022, Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)

“BOLSA TÉRMICA. CLASSIFICAÇÃO.
A “bolsa térmica” reutilizável que, no conjunto, se destina à estocagem
temporária dos produtos, não consistindo de uma embalagem do tipo
normalmente utilizado com as mercadorias que acondiciona, deve ser classificada
na posição 42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos
semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.”
(Processo no 10983.917659/2016-18, Acórdão no 3201-005.723, Sessão de 25 de
setembro de 2019, Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo)

“CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR "CHESTER" ALÉM DA
BOLSA TÉRMICA. "KIT FELICIDADE PERDIGÃO" descreve um conjunto de materiais
que não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e sim em um
conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual, porque o item
“BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD” se refere a sacola térmica que
não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo
normalmente utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um
artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos
produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16
litros. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição
42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos
semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Assim, “CHESTER INTEIRO
ELAB(CHT)”, com os temperos que fazem parte deste produto, classifica-se na
posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição 4202.92.00.”
(Processo no 11516.722916/2017-87, Acórdão no 3302-013.839, Sessão de 24 de
outubro de 2023, Conselheira Mariel Orsi Gameiro)
Nesse sentido, em julgamento mais recente, esta turma, através do Acórdão no
3202-001.954, de relatoria do Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, decidiu, por
maioria de votos, manter a reclassificação fiscal atribuída pela autoridade tributária, cujas razões
de decidir faço minhas e passo a reproduzir:
“Conforme a aludida SC, os produtos dos Kits em questão não se caracterizam
como “sortido” para venda a retalho, se tratam de produtos independentes com
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
21
classificação fiscal específica, devendo cada produto ser classificado na posição
específica da NCM para o referido produto.
Com efeito, a RGI/SH no 3b) determina que “Os produtos misturados, as obras
compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos
diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para
venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da regra
3a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica
essencial, quando for possível realizar esta determinação”. (destaque nosso)
No entanto, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), que
constituem elementos subsidiários fundamentais para a correta interpretação do
conteúdo das posições da Nomenclatura, assim dispõem acerca da RGI/SH no 3b):
“X) De acordo com a presente Regra, as mercadorias que preencham,
simultaneamente, as condições a seguir indicadas devem ser consideradas
como “apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho”:
a) serem compostas, pelo menos, de dois artigos diferentes que, à primeira
vista, seriam suscetíveis de se incluírem em posições diferentes. Não seriam,
portanto, considerados sortido, no sentido desta Regra, seis garfos para
fondue, por exemplo.
b) serem compostas de produtos ou artigos apresentados em conjunto para
a satisfação de uma necessidade específica ou exercício de uma atividade
determinada, c) serem acondicionadas de maneira a poderem ser vendidas
diretamente aos consumidores sem novo acondicionamento (em latas,
caixas, panóplias, por exemplo).”
Conseqüentemente, estas condições abrangem os sortidos que consistam,
por exemplo, em diversos produtos alimentícios destinados a serem
utilizados em conjunto para a confecção de uma refeição. (destaque
nosso)
Do exame do conjunto, constata-se que os artigos que o compõem o Kit
classificam-se, a princípio, em posições diferentes da NCM e não devem ter novo
acondicionamento para venda ao consumidor final, atendendo, assim, os itens “a”
e “c” acima reproduzidos. Não obstante, o item “b”, não foi atendido, uma vez
que a reunião dos produtos não ocorre com vistas a satisfazer uma necessidade
específica ou o exercício de uma atividade determinada, vale dizer, os artigos não
exercem uma função aliada ou complementar para se alcançar um objetivo
específico, de sorte que cada componente deve ser classificado separadamente.
Dessa forma, conforme já assinalado, com base na fundamentação do tópico
anterior, as carnes temperadas em questão se classificam no capítulo 16.
Já a bolsa ou sacola térmica, tendo em vista suas características, não é utilizada na
composição ou preparação da refeição do kit e, nos termos da RGI/SH no 5, não se
constitui apenas em embalagem utilizada para o acondicionamento da
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
22
mercadoria. Cuida-se, na verdade, de um artigo reutilizável, ou seja, claramente
suscetível de utilização repetida.
Sendo assim, conforme destacado pela autoridade fiscal no Relatório Fiscal, “deve
seguir regime próprio, cabendo classificá-la no âmbito da posição 42.02, se
confeccionada de plástico, que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas
e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico”. (destaque no
original)
Portanto, nego provimento ao recurso.

3)
CLASSIFICAÇÃO DAS TORTAS E DOS ESCONDIDINHOS
A recorrente argumenta que comercializa alimentos à base de farinha, sujeitos à
alíquota zero de PIS e COFINS, classificado como “preparações à base de cereais, farinhas, amidos,
féculas ou de leite; produtos de pastelaria” da posição 19.02.
A recorrente defende que as “tortas” e os “escondidinhos” assemelham-se a
“pastéis de carne e de frango”, conforme expresso nas Soluções de Consulta COSIT nos 98.186, de
2019, 98.215, de 2021, e Solução de Divergência Cosit no 98.007, de 2019, aplicando-se a posição
19.02.
Tal posição refere-se a “Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne
ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete (esparguete*),
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado”. Percebe-se que
esta posição diz respeito ao espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone,
como exemplificadas no texto das Notas Explicativas da posição:
“As massas alimentícias da presente posição são produtos não fermentados,
fabricados com sêmolas ou farinhas de trigo, milho, arroz, batata, etc.
Estas sêmolas ou farinhas (ou mistura de ambas) são, em primeiro lugar,
misturadas com água e depois amassadas de forma a obter-se uma pasta, na qual
se podem incorporar outros ingredientes (por exemplo, produtos hortícolas
finamente picados, sucos ou purês de produtos hortícolas, ovos, leite, glúten,
diástases, vitaminas, corantes e aromatizantes).
A massa, em seguida, é trabalhada (por exemplo, por passagem à fieira e corte;
laminagem e recorte; compressão; moldagem ou aglomeração em tambores
rotativos) no intuito de se obterem formas específicas e predeterminadas (por
exemplo, tubos, fitas, filamentos, conchas, pérolas, grânulos, estrelas, cotovelos e
letras). No decurso deste trabalho, pode adicionar-se uma pequena quantidade
de óleo. Em geral, a essas formas corresponde o nome do produto acabado (por
exemplo, macarrão, talharim, espaguete, aletria).
Para facilidade de transporte, de armazenagem e de conservação, em geral, estes
produtos são dessecados antes da comercialização. Assim secos, tornam-se
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
23
quebradiços. Esta posição compreende também os produtos frescos (isto é
úmidos ou por secar) e os produtos congelados, por exemplo, os nhoques frescos
e os raviólis congelados.
As massas alimentícias desta posição podem ser cozidas, recheadas de carne,
peixe, queijo ou de outras substâncias em qualquer proporção, ou preparadas de
outra forma (apresentadas como pratos preparados, que contenham outros
ingredientes, tais como produtos hortícolas, molho, carne). O cozimento tem por
objetivo amolecer as massas, conservando-lhes a forma original.
As massas recheadas podem ser inteiramente fechadas (ravióli, por exemplo),
abertas nas extremidades (canelones, por exemplo) ou, ainda, apresentar-se em
camadas sobrepostas, tal como a lasanha.” (destaquei)
Conforme constatou a fiscalização, a partir de informação provida pela recorrente
durante o procedimento, as tortas possuem fermentos químicos, o que desobedece ao texto das
notas explicativas da posição 19.02. A fiscalização passa, então, à análise da posição 1905, que
trata dos produtos de padaria e pastelaria, do que se conclui que a classificação adequada reside
no código 1905.90.90.
Da mesma maneira que os itens anteriores, a matéria já foi objeto de julgamento
neste Conselho, do que passo a reproduzir as ementas parciais:
“CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORTA DE IOGURTE COM PALMITO E CATUPIRY.
Em relação às tortas, resta bastante óbvio que não se enquadram na classificação
NCM 1902.20.00, cujo texto da posição 19.02 é “Massas alimentícias, mesmo
cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro
modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e
canelone; cuscuz, mesmo preparado”. Ora, uma torta de iogurte com palmito e
catupiry não é uma massa alimentícia “tal como espaguete, macarrão, aletria,
lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou cuscuz”.
Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.20.00 - Massas
alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades
fiscais, na posição 19.05, cujo texto é “Produtos de padaria, pastelaria ou da
indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas
vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em
folhas, e produtos semelhantes”. Isso porque, ao contrário do que afirma o
Recorrente, as tortas são produtos de pastelaria.”
(Processo no 11516.722531/2017-10, Acórdão no 3402-009.900, Sessão de 27 de
setembro de 2022, Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)

“TORTAS. CLASSIFICAÇÃO.
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
24
A classificação mais adequada para “torta” é na posição 19.05, conforme item 10
da NESH da posição.”
(Processo no 11516.723608/2017-79, Acórdão no 3201-005.725, Sessão de 25 de
setembro de 2019, Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo)
Novamente, adoto como minhas as razões de decidir do Conselheiro Leonardo
Correia Lima Macedo, em seu voto condutor no Acórdão no 3201-005.725:
O compêndio de ementas do centro de classificação fiscal de mercadorias
(CECLAM) da Receita Federal do Brasil (RFB) possui uma Solução de Consulta para
a posição 1902 do SH.
Massa alimentícia tipo macarrão, preparada com carnes bovina e de
frango, no percentual total, em peso, inferior a 20%, produtos hortícolas e
molho de ostras, cozida, congelada e acondicionada para venda a retalho
em embalagem contendo 1.500g, denominada comercialmente “Yakisoba”.
SC 194/2015 2a Turma.
(Disponível para consulta:
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/classificacaofiscal-
de-mercadorias/compendio-centro-de-classificacao-fiscalde-mercadorias-
ceclam-2014)
Como se percebe, trata-se de massa tipo macarrão que não se assemelha aos
sanduíches e tortas da Recorrente. As mercadorias do capítulo 19 são aquelas
provenientes de preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite;
produtos de pastelaria.
(...)
A coletânea dos pareceres de classificação do Conselho de Cooperação Aduaneira
(CCA), denominada atualmente de Organização Mundial de Adunas (OMA),
traduzida e publicada no Brasil pela Receita Federal do Brasil (RFB), possui os
seguintes pareceres:
1602.50
1. Sanduíches acompanhados de batatas fritas prontos para serem
requentados em fornos micro-ondas, compostos de um hambúrguer (com
um pãozinho), de um cheeseburguer (com um pãozinho) ou de uma fatia de
rosbife (com um pãozinho), cada qual com mais de 20 % em peso de carne,
embalado para venda a retalho com uma porção de batatas fritas.
Aplicação da RGI 3 b).
1905.90
1. Bolo de queijo fresco (congelado) constituído por uma guarnição (90 %
em peso) composta principalmente de creme de leite, queijo fresco, leite e
açúcar, colocada sobre uma massa de bolo cozida no forno (10 % em peso),
feita à base de manteiga, farinha, açúcar e ovos.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
25
Instrução Normativa RFB no 1.859, de 24.12.2018, (DOU de 27.12.2018)”
Portanto, correta a reclassificação dos produtos “tortas” da recorrente.
Ainda, a recorrente comercializou produtos anunciados como “escondidinho”, com
variação de recheios em calabresa, carne moída e frango, classificando-os, também, na NCM
1902.20.00, relativa a massas alimentícias e submetendo as vendas à incidência a alíquota zero,
nos termos do art. 1o, XVIII, da Lei no 10.925, de 2004.
Segundo informações da recorrente, os produtos não são feitos de cereais ou
farinhas, a composição leva batata e mandioca/aipim cozidos diretamente, como “purê” (fl. 1046).
A autoridade fiscal traz a manifestação da Administração Tributária, a respeito da
classificação fiscal dos “escondidinhos”, expressa na Solução de Consulta Cosit no 98.192, de 2020:
“Código NCM: 2106.90.90
Mercadoria: Preparação alimentícia a base de aipim, leite, carne bovina (menos
de 20% em peso), tomate, cebola, farinha de trigo e temperos, congelada, pronta
para aquecer em forno, acondicionada para venda a retalho em bandejas de
papel-cartão com 500 g de peso, denominada comercialmente como
“escondidinho de molho de bolonhesa”.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (texto da posição 21.06) e 6 (texto da subposição
2106.90) e RGC/NCM 1 (texto do item 2106.90.90) da TEC, aprovada pela Res.
Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016; e
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas
pela IN RFB no 1.788, de 2018, e alterações posteriores.”
A Solução de Consulta conclui da seguinte maneira:
10. Como a mercadoria em análise é uma preparação alimentícia contendo carne
(menos de 20% em peso), poderia ser cogitado classificá-la no Capítulo 16,
“Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou outros
invertebrados aquáticos”. Contudo, a Nota 2 do referido Capítulo circunscreve a
este Capítulo apenas as preparações alimentícias com mais de 20% em peso de
carne.
2.- As preparações alimentícias incluem-se no presente Capítulo, desde que
contenham mais de 20%, em peso, de enchidos, de carne, de miudezas, de
sangue, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados
aquáticos ou de uma combinação destes produtos. Quando essas
preparações contiverem dois ou mais dos produtos acima mencionados,
incluem-se na posição do Capítulo 16 correspondente ao componente
predominante em peso. Estas disposições não se aplicam aos produtos
recheados da posição 19.02, nem às preparações das posições 21.03 ou
21.04
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
26
11. Portanto, o escondidinho de molho de bolonhesa, não estando abrangido por
posição mais específica da Nomenclatura, inclui-se na posição residual para
preparações alimentícias 21.06, cujo texto assim dispõe:
Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras
posições.
12. Com relação à subposição, por não corresponder ao texto da subposição
2106.10, classifica-se na subposição residual (2106.90). Em nível de
desdobramentos regionais, por não corresponder aos textos dos itens 2106.90.10
a 2106.90.60, deve ser classificada no item 2106.90.90, que não se desdobra em
subitem (...)”
Do mesmo modo, correta a reclassificação dos “escondidinhos” da recorrente.
Diante disso, nego provimento ao recurso neste tema.

4)
DAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL
A recorrente considerou como operação tributável a alíquota zero as receitas
financeiras da conta de resultado “570011 Provisão s/Juros de Depósitos Judic”, que agrega a
atualização de depósitos judiciais vinculados a demandas trabalhistas, cíveis e tributárias em que é
parte.
A autoridade fiscal entende que a tributação encontra respaldo no art. 1o das Leis
nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, que estabelecem que as contribuições incidem sobre o
total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil, bem como no art. 9o da Lei no 9.718, de 1998, que dispõe que as
variações monetárias dos direitos de crédito, em função de índices ou coeficientes aplicáveis por
disposição legal ou contratual, serão consideradas como receitas para efeitos da legislação das
contribuições.
Além disso, a fiscalização relatou que a atualização de depósitos judiciais não se
enquadra em uma das exceções previstas no Decreto no 8.426, de 2015, para tributação à alíquota
zero:
Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento)
e 4%(quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações
realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
27
§ 1o Aplica-se o disposto no caput inclusive às pessoas jurídicas que tenham
apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não-cumulativa
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
§ 2o Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, as
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis aos juros sobre
o capital próprio.
§ 3o Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput
incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em
função da taxa de câmbio, de: (Incluído pelo Decreto no 8.451, de 2015)
(...)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir de 1o de julho de 2015. (destaquei)
Através da Solução de Consulta Cosit no 166, de 2017, a Receita Federal se
manifestou sobre o tema, cuja ementa para os tributos PIS e COFINS se reproduz abaixo:
“No âmbito da apuração da Cofins pelo regime não cumulativo, as variações
monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou
extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de
competência.
A regra geral é aplicável quando não houver determinação legal expressa que
condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual
sucesso na lide pelo depositante.
No caso de depósitos efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei
no 9.703, de 1998, considerando-se a existência de previsão legal de ocorrência de
acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão somente
quando da solução favorável da lide ao depositante, só se encontra caracterizada
a ocorrência do fato gerador da Cofins apurada pelo regime não cumulativo: a)
quando desta solução e na proporção que favorecer o contribuinte-depositante
ou b) quando o levantamento do depósito com acréscimos se der por autorização
administrativa ou judicial, antes daquela solução A regra excepcional é aplicável
quando houver determinação legal expressa que condicione, necessariamente, a
atualização dos valores depositados a eventual sucesso na lide pelo depositante.
Dispositivos legais: Lei no 5.172, de 25 de 1966, art. 43; Lei no 9.703, de 1998, art.
1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o.”
A recorrente sustenta que a atualização dos depósitos não “configuram efetiva
receita para fins de tributação pelas contribuições, porquanto inexistente um ingresso definitivo no
patrimônio dos contribuintes” e que se deve reconhecer a autonomia entre conceitos contábeis e
fiscais, deste modo, “a mera atualização de depósitos judiciais não representa receita para fins de
PIS e de COFINS”.
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
28
Ademais, defende que, para efeitos da legislação das contribuições, as variações
monetárias serão consideradas receitas financeiras apenas quando do levantamento do depósito,
nesse sentido, “as atualizações dos depósitos, antes de seu ingresso definitivo no patrimônio do
contribuinte, estão fora do campo de incidência do PIS e da COFINS”.
Sem razão a recorrente.
Vejamos o que determina o art. 9o da Lei no 9.718, de 1998:
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da
legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso.
Conforme bem constatou a decisão recorrida:
“86. Não se perca de vista que o depósito judicial é um direito de crédito do
contribuinte, que ao final da lide, será utilizado para quitar a obrigação ou será
devolvido ao depositante. Esse é o entendimento constante da Solução de
Consulta -COSIT no 157/2014:
15. Esses mesmos dispositivos respaldam a permanência dos valores
depositados como elementos patrimoniais do depositante. Dessa forma,
tanto para fins contábeis como para fins tributários, deve-se reconhecer
qualquer montante depositado como bem suscetível de avaliação
econômica e que não foi, de forma alguma, desincorporado do patrimônio
do contribuinte.
16. Em verdade, o que se tem quando da realização do depósito é o que se
denomina de fato patrimonial permutativo (não há qualquer modificação
negativa ou desincorporação de patrimônio). Com efeito, o recurso em caixa
será substituído pelo direito creditório relativo ao montante depositado que,
no fim da lide, será: a) utilizado para fins de quitação da obrigação devida
em caso de insucesso, ou, alternativamente, b) restituído ao depositante,
sob a forma de disponibilidade, com o principal originalmente depositado
sendo acrescido de atualização monetária, na forma legalmente prevista.”
(destaquei)
Portanto, é evidente que a Lei no 9.718, de 1998, classifica as variações monetárias
ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais como receita financeiras passíveis de
incidência pelas contribuições.
A Solução de Consulta acima referida conclui o tema da seguinte maneira:
“22. Diante do exposto, conclui-se que:
22.1. No âmbito da apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real, bem como da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo regime não cumulativo, as
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
29
variações monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou
extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de
competência;
22.2. A regra geral é aplicável quando não houver determinação legal expressa
que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a
eventual sucesso na lide pelo depositante;
22.3. No caso de depósitos efetuados ao amparo do regramento estabelecido
pela Lei no 9.703, de 1998, considerando-se a existência de previsão legal de
ocorrência de acréscimos ao montante depositado judicial ou
administrativamente tão somente quando da solução favorável da lide ao
depositante, só se encontra caracterizada a ocorrência do fato gerador do IRPJ e
da CSLL apurados pelo lucro real, bem como da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apuradas pelo regime não cumulativo: a) quando desta solução e na
proporção que favorecer o contribuinte-depositante ou b) quando o
levantamento do depósito com acréscimos se der por autorização
administrativa ou judicial, antes daquela solução; e
22.4. A regra excepcional é aplicável quando houver determinação legal
expressa que condicione, necessariamente, a atualização dos valores
depositados a eventual sucesso na lide pelo depositante.” (destaquei)
Nesse sentido, só haverá condição suspensiva nos casos de depósitos efetuados
com base na Lei no 9.703, de 1998.
Com efeito, bem concluiu a autoridade fiscal (fl. 1056):
“Portanto, nenhuma das receitas financeiras reconhecidas na conta de resultado
570011 Provisão s/Juros de Depósitos Judic está sujeita à alíquota zero, há
distinção apenas quanto ao momento de ocorrência do fato gerador das
contribuições. As referentes à depósitos judiciais trabalhistas e cíveis são
reconhecidas e tributadas mensalmente pelo regime de competência; aquelas
referentes a lides tributárias são reconhecidas e tributadas no levantamento do
depósito pelo encerramento do litígio.”
Deste modo, correta a incidência das contribuições sobre as receitas financeiras
decorrentes de atualização dos depósitos judiciais.

5)
DOS AJUSTES DE REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA – RECEITA DE REDUÇÃO DE PASSIVO
TRIBUTÁRIO
A recorrente aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT em
relação aos débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com isso houve
redução do passivo tributário, pela diminuição do valor dos juros, multas, encargos legais e
honorários advocatícios.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
30
Tal redução foi contabilizada em 30/09/2017 e 30/11/2017, através dos
lançamentos 113515270 e 115014788 (Livro Diário fls. 1.005/1.006), em que foram reconhecidas
as receitas nas contas “570010 Juros com Impostos a Recuperar” e “600153 Outras Receitas”,
cujos históricos informam “REDUCAO PASSIVO ADESAO PERT-PGFN.-CRED. PREMIO IPI”. Nos
mesmos lançamentos, reconheceram-se débitos de PIS/COFINS sobre aquelas receitas, com os
históricos “PIS ADESAO PERT-PGFN-CRED PREMIO IPI-RED PASSIVO” e “COFINS ADESAO PERT-
PGFN-CRED PREMI IPI-RED PASSIVO”.
Em março de 2018, após rever seu entendimento sobre a matéria, a recorrente
informou, em sua EFD-Contribuições, estorno dos valores anteriormente reconhecidos como
tributáveis pelas contribuições. Isso porque a recorrente defende que não existiu efetiva redução
de passivo contábil, bem como não houve ingresso financeiro em definitivo ao seu patrimônio.
A autoridade fiscal entende que a redução do passivo se configura como receita da
pessoa jurídica e apresenta o posicionamento da Receita Federal por meio da Solução de Consulta
Cosit no 65, de 2019, cuja ementa em relação ao PIS e à COFINS transcreve-se:
“NÃO
CUMULATIVIDADE.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
REGULAMENTAÇÃO
TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DE ENCARGOS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa, compõe a base de cálculo da Cofins o
valor da redução dos encargos – juros de mora e multas compensatórias - quando
da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído
pela Lei no 13.496, de 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 1o.”
A recorrente argumenta que é ilegítimo considerar a eventual redução de passivo
tributário como receita sujeita à incidência das contribuições. Traz o julgamento do Recurso
Extraordinário no 606.107/RS, que decidiu que a forma de registro contábil não determina a
incidência tributária, e aponta que é papel exclusivo da lei.
Nesse sentido, a Solução de Consulta Cosit no 65, de 2019, assim detalha a matéria:
“6. A Lei no 13.496, de 2017, concede aos sujeitos passivos que aderirem ao PERT
redução sobre determinadas parcelas (juros de mora e multas compensatórias)
em diferentes percentuais, a depender das condições acordadas.
7. As parcelas relativas à mora e compensatórios devem ser contabilizadas
segundo o regime de competência, devendo os registros serem pertinentes ao
período a que se referem. Assim determina a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976:
Lei no 6.404, de 1976
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
31
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
8. Assim, a cada período de inadimplência, devem, os contribuintes, reconhecer
as parcelas respectivas, contabilizando-as a débito da conta de despesa
operacional e à contrapartida da conta que registra o débito (passivo tributário).
9. As parcelas reduzidas pelo PERT – juros de mora e multas compensatórias – são
dedutíveis como despesa operacional na determinação do Imposto de Renda – IR,
conforme Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Lei no 8.981, de 1995
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do
lucro real, segundo o regime de competência.
(...)
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de
tributo. (grifou-se).
10. À conta que registra o débito do tributo ou contribuição é adicionado o valor
de tais encargos. Quando da adesão ao PERT, há uma “bonificação” em forma de
redução desses juros e multas, ou seja, o passivo tributário é reduzido. A
contrapartida deste saldo reduzido deve ser uma conta de receita. Evidentemente
que caso na apropriação dos juros e multas compensatórias a empresa tenha
aproveitado as despesas para redução da base de cálculo dos tributos, a reversão
ou a recuperação dessas parcelas deverá compor a base de cálculo dos tributos no
momento em que revertidas ou recuperadas.
11. A natureza da receita decorrente do perdão de dívidas dependerá da natureza
da dívida que a gerou. Na hipótese de empréstimos ou financiamentos, e.g., ter-
se-á uma receita financeira – como esclarece o Ato Declaratório SRF no 85, de 27
de outubro de 1999, ao dispor sobre “a renegociação de dívidas do crédito rural
nos termos da Lei no 9.138, de 29 de novembro de 1995” (incidência prevista no
art. 397 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 – Regulamento de
Imposto de Renda - RIR/2018). Tratando-se de dívidas perante fornecedores de
mercadorias, estar-se-á diante de uma recuperação de custos, receita
especificada no art. 441, inciso II, do RIR/2018. No caso de redução de multa e
juros relativos a tributos, enquadra-se a receita nesse mesmo dispositivo do
RIR/2018, como recuperação ou devolução de custo ou despesa. Transcreve-se
esse dispositivo:
Decreto no 9.580, de 2018 – RIR/2018 Art.
441. Serão computadas para fins de determinação do lucro operacional:
(...)II - as recuperações ou as devoluções de custos, as deduções ou as
provisões, quando dedutíveis; e
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
32
(...)
(...)
14. Conforme já informado, o reconhecimento dos juros de mora e multas
compensatórios será realizado de acordo com o regime de competência. A
redução desses encargos que já foram baixados como custo ou despesa e que
foram revertidos em virtude de adesão ao PERT são incluídos na base de cálculo
das contribuições em seus regimes de apuração não cumulativa, dado que se
constituem em redução de obrigações (passivo tributário), configurando-se em
receita da pessoa jurídica. Assim é o que disciplina a legislação acerca das
contribuições (a Lei no 10.637, de 2002, possui texto idêntico para a Contribuição
para o PIS/Pasep):
Lei no 10833, de 2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
14. Portanto, a recuperação de custos ou despesas que foram revertidos em razão
de adesão ao PERT configura-se como receita da pessoa jurídica no regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devendo
tais valores serem inseridos nas bases de cálculo de ambas as exações.”
Com efeito, a conclusão é a de que no regime de apuração não cumulativa, a qual a
recorrente está sujeita, deve compor a base de cálculo do PIS e da Cofins o valor da redução dos
encargos de juros de mora e multas compensatórias, quando da adesão ao PERT, instituído pela
Lei no 13.496, de 2017.
Nesse sentido, não resta reforma a ser feita no procedimento fiscal e no acórdão
recorrido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
33
VOTO VENCEDOR
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Redatora designada.
(I)
Das provisões de juros sobre depósitos judiciais
Em que pese o respeito que nutro pelo Ilustre Relator, ouso divergir de seu
posicionamento quanto aos depósitos judiciais cíveis e trabalhistas devem ter as suas respectivas
variações monetárias incluídas na base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme o regime de
competência.
Segundo a autoridade fiscal, ratificado pelo Ilustre Relator, foi “constatado que
algumas receitas financeiras que deveriam ter sido tributadas não constam como base de cálculo
do PIS e da Cofins no 4o trimestre de 2015”.
Intimada a esclarecer a respeito de determinada conta contábil referente a juros
sobre depósito judicial, a Recorrente alegou que “Para a conta de Juros com Depósitos Judiciais,
cumpre esclarecer que os juros são submetidos à tributação quando ocorrer o levantamento do
depósito judicial”.

Ademais, alega a Recorrente que a Fiscalização procedeu à indevida interpretação
de seu conteúdo e alcance das normas atinentes à matéria, na medida que, por exclusão, que todo
e qualquer depósito judicial, que não os de natureza tributária, estariam sujeitos à tributação da
variação monetária ativa.
Sustenta que os juros incidentes sobre depósitos judiciais, de qualquer natureza,
não constituem receita nova, não se configurando a materialidade da tributação.
Considerando o conceito de receita e faturamento. Entendo assistir razão a
Recorrente em partes.
Explico.
Primeiro, no inciso I do art. 195 da Constituição Federal estabeleceu-se, dentre as
contribuições para a seguridade social, a possibilidade de serem instituídas contribuições sobre “o
faturamento”. Depois disso, a Emenda Constitucional 20/98 estendeu a sua incidência para
abarcar “a receita ou o faturamento”.
Com o advento da EC 20/98, não podemos nos deter, especificamente, ao que seja
“faturamento”, pois ele é um conceito muito menos amplo do que “receita”, e toda e qualquer
receita está inserida no campo de incidência das duas contribuições. Em outros termos,
faturamento é espécie, do qual receita é gênero.
Sendo assim, as receitas tanto podem ser as contidas no faturamento quanto as
manifestadas por outras vias e a partir de outros negócios jurídicos que não a compra e venda de
mercadorias e a prestação de serviços.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
34
E no que pese inovação trazida pela EC. 20/98 ao ampliar o campo de incidência das
contribuições para a seguridade social, dado que neste ponto antes era limitado ao faturamento.
E, outrossim, tenham as Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 ampliado a base de cálculo do
faturamento/receita bruta, para o total de receitas, não se pode afirmar que houve expansão do
conteúdo e alcance do que se constitui como receita tributável para fins de tributação pelo
PIS/COFINS.
À luz dos artigos 1° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, as contribuições têm “como
fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil”.
A legislação tributária, todavia, não contém dispositivo que disponha sobre o
conceito de receita tributável.
A Lei n° 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) também não traz conceitos de
receita ou despesa para fins tributários, porém do “Pronunciamento CPC 00 (R1) se pode extrair
que:
- Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro”:
“4.25. Os elementos de receitas e despesas são definidos como segue:
(a) receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período
contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou
diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido,
e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos
instrumentos patrimoniais;
(b) despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período
contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou
assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e
que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos
instrumentos patrimoniais.”

Daí, no que pese a Ciência Contábil tratar como receita qualquer efeito credor
lançado em conta de resultado ao afirmar que assim podem ser consideradas todas as operações
que produzem acréscimos ou decréscimos no patrimônio líquido.
As contribuições passaram a incidir sobre outros tipos de receita que, tal qual as
geradas pelas atividades típicas (antigo conceito de faturamento/receita bruta), representam
auferimento de renda pela realização de outras operações, desde que, também comuns à vida
empresarial.
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
35
Para fins de tributação pelas contribuições- o PIS/COFINS incidem sobre as
atividades típicas e outras operações, desde que, também comuns à vida empresarial.
No julgamento do Tema n° 1237 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de
Recursos Repetitivos, foi proferida decisão pela legitimidade na inclusão de valores de juros,
calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito
tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de
obrigações contratuais em atraso:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS
CALCULADOS PELA TAXA SELIC (OU OUTROS ÍNDICES) RECEBIDOS EM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS OU NOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO.
1. Conforme a autonomia do Direito Tributário positivada no art. 109, do
CTN, a definição dos efeitos tributários dos institutos de direito civil se
submete à norma tributária. Sendo assim, quando se está a falar da
percepção da verba por pessoas jurídicas, os juros, sejam moratórios
(danos emergentes na repetição de indébito tributário ou lucros cessantes
nas demais hipóteses como pagamentos de clientes em atraso), sejam
remuneratórios (produto do capital investido ou devolução de depósitos
judiciais), recebem classificação contábil tributária consoante a legislação
em vigor que assim dispõe:
1.1. Os juros remuneratórios - categoria que abrange os juros SELIC
incidentes na devolução dos depósitos judiciais - são Receitas Financeiras
(remuneração do capital) integrantes do Lucro Operacional, consoante o
disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n.
9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta
Operacional.
1.2. Já os juros moratórios:
1.2.1. Se recebidos em face de repetição de indébito tributário - categoria
que abrange os juros SELIC incidentes na repetição de indébito tributário -
são,
excepcionalmente,
recuperações
ou
devoluções
de
custos
(indenizações a título de danos emergentes) integrantes da Receita Bruta
Operacional, consoante o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64; e
1.2.2. Se auferidos nas demais hipóteses de inadimplemento - categoria
que abrange os juros incidentes sobre os pagamentos efetuados por
clientes em atraso - são Receitas Financeiras (indenizações a título de
lucros cessantes) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
36
no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98,
portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional.
2. Ainda que se entendesse inaplicável o disposto no art. 44, III, da Lei n.
4.506/64, aos juros moratórios, subsistiria a aplicação do art. 17, do
Decreto-Lei n. 1.598/77 e do art. 9o, da Lei n. 9.718/98, que os classificaria
como Receitas Financeiras, sendo que todas as Receitas Financeiras
também integram o conceito maior de Receita Bruta Operacional.
3. Desta forma, a lei tributária estabelece expressamente que o aumento
do valor do crédito das pessoas jurídicas contribuintes em razão da
aplicação de determinada taxa de juros, seja ela qual for, por força de lei
ou contrato, atrelada ou não a correção monetária (como o é a taxa SELIC),
proveniente de ato lícito (remuneração) ou ilícito (mora) possui a natureza
de Receita Bruta Operacional, assim ingressando na contabilidade das
empresas para efeitos tributários.
Precedente repetitivo: REsp. n. 1.138.695 / SC, Primeira Seção, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 22.05.2013 e juízo de retratação
julgado em em 26.04.2023.
4. Essa natureza jurídico-tributária dos juros (de mora ou remuneratórios)
como Receita Bruta Operacional os coloca dentro da base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sob os regimes cumulativo (base de
cálculo Receita Bruta Operacional ou faturamento) e não cumulativo (base
de cálculo Receita Bruta em sentido amplo ou total).
5. A condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como
verba indenizatória a título de dano emergente - Temas nso 808 e 962 da
Repercussão Geral do STF, RE no 855.091 e RE no 1.063.187 e Tema no
505/STJ, Juízo de Retratação no REsp. n. 1.138.695 / SC - pode lhes retirar a
natureza jurídica de renda ou lucro, relevante para o IRPJ e para a CSLL,
mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta a qual é determinante para
o deslinde da causa para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.
6. Os temas sob exame já receberam inúmeros julgamentos no sentido da
tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, a saber:
6.1. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os
valores de juros recebidos em face de repetição de indébito tributário:
AgInt no REsp. n. 2.078.075/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena
Costa, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.072.441/SC, Primeira
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.02.2024; AgInt no
REsp. n. 2.077.970/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado
em 09.10.2023; AgInt no REsp. n. 2.048.559/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
37
Benedito Gonçalves, julgado em 04.09.2023; AgInt nos EDcl no REsp. n.
1.981.418/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 28.08.2023;
AgInt no REsp. n. 2.048.949/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 26.06.2023; AgInt no REsp. n. 1.997.791/RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26.06.2023;
AgInt no AREsp. n. 1.928.961/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, julgado em 02.05.2023; AgInt no REsp n. 1.960.914/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; AgInt
no REsp n. 1.983.647/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), julgado em 15.08.2022, dentre
outros;
6.2. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os
valores de juros recebidos na devolução de depósitos judiciais: AgInt no
REsp. n. 2.081.723/RS , Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 18.02.2023; AgInt no REsp. n. 2.056.642/PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14.08.2023; AgInt no REsp.
n. 1.921.174/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
26.09.2022; AgInt no REsp. n. 1.967.695/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; EDcl no AgInt no REsp. n.
1.916.374/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
20.06.2022; AgInt no REsp.
n. 1.973.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
09.05.2022; AgInt no REsp. n. 1.944.055/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 08.03.2022; EDcl no AgInt no REsp.
n. 1.920.229/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
16.11.2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.922.734/PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 22.11.2021; AgInt no
REsp. n. 1.920.034/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.10.2021, dentre outros;
6.3. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os
valores de juros auferidos nos pagamentos efetuados por clientes em
atraso: AgInt no REsp. n. 2.052.035/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 21.08.2023; AgInt no REsp.
n. 2.053.675/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
02.10.2023; AgRg no REsp. n. 1.260.812/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 19.04.2016; AgRg no REsp. n.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
38
1.461.557/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
16.09.2014, dentre outros.
7. Tese proposta para efeito de repetitivo proveniente do julgamento
conjunto do REsp. n. 2.065.817/RJ, REsp. n. 2.075.276/RS, REsp. n.
2.068.697/RS, REsp. n. 2.116.065/SC e REsp. n. 2.109.512/PR: "Os valores
de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de
repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos
pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso,
por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de
cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por
integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas".
8. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL provido.
A receita, objeto de incidência das contribuições, decorre de um negócio jurídico.
Todavia, no meu entendimento, a disponibilidade jurídica da receita que não se
traduza em momento posterior em disponibilidade econômica não é fundamento válido a
amparar a tributação pelo PIS/COFINS, pois receitas não recebidas não produzem a alteração
patrimonial alcançada pela norma impositiva das contribuições.
Pois, havendo um negócio jurídico que confira ao contribuinte a percepção da
receita, é neste momento, que se concretiza o fato gerador das contribuições, que se opera no
mundo fático o fenômeno econômico revelador de capacidade contributiva alcançado pelo
PIS/COFINS. Do contrário, tratar-se-ia de tributação sobre mera expectativa de receita e não sobre
a realidade jurídica exteriorizada sob o nome de receita em ofensa ao critério material do tributo.
Digo isso, porque diferentemente do IRPJ (art. 43 do CTN), tratando-se de
PIS/COFINS, inexiste previsão legal atribuindo à disponibilidade jurídica o status de fato gerador
das contribuições.
Todavia, no âmbito do IRPJ, a imposição pode ser justificável, na medida que, a
norma impositiva tem como foco orientar o confronto entre as receitas e dispêndios que afetam o
patrimônio, elegendo-se a disponibilidade jurídica como critério de identificação da ocorrência da
receita no tempo para fins de comparação com os dispêndios correlatos, os quais produzem
conjuntamente a alteração patrimonial.
No caso IRPJ, a periodização da apuração do tributo é reduzido a períodos certos de
tempo a tornar possível quantificação do acréscimo do patrimônio objeto de tributação.
Todavia, na esfera do PIS/COFINS, ao contrário do IRPJ, a receita é relevante em si
mesma, como ente autônomo alcançado diretamente pela tributação, pois o ingresso da receita
no patrimônio é imprescindível à configuração do fato gerador das contribuições, motivo pelo qual
a contabilização das receitas pelo regime de caixa seria mais adequada.
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
39
No meu entender, admitir a tributação da disponibilidade ficta sobre a receita
representa afronta ao critério temporal da hipótese de incidência das contribuições já que altera o
momento da ocorrência do fato jurídico tributário, antecipando seus efeitos de forma definitiva.
Por isso, voto por dar parcial provimento ao presente tópico recursal para
reconhecer que as variações monetárias decorrentes de depósito judiciais cíveis e trabalhistas se
inserem na base de cálculo do PIS e da COFINS, no momento da disponibilidade econômica ou
jurídica de tais depósitos- do recebimento do valor que vem a acrescentar ao patrimônio a
Recorrente.
Por tudo, voto por dar parcial provimento ao presente Recurso para reconhecer que
as variações monetárias decorrentes de depósito judiciais cíveis e trabalhistas se inserem na base
de cálculo do PIS e da COFINS, no momento da disponibilidade econômica ou jurídica de tais
depósitos- do recebimento do valor que venha a acrescentar ao patrimônio a Recorrente.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2402
DF CARF MF
Original